Tribunal: CARF
Processo: 10880.930051/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.930051/2009-08
ACÓRDÃO
1301-007.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS CIÊNCIA DE DESPACHO DECISÓRIO
ACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930051/2009-08
2
2.

Em 23/10/2009, foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls 6, em face de
Declaração de Compensação (DComp), de no 00038.30740.060509.1.3.04-5090 (e-fls. 2/3), que
indicava como crédito o pagamento a maior de CSL do período de apuração de fevereiro de 2004,
no montante de R$ 26.060,52, não homologada, em face de o “DARF discriminado no PER/DCOMP
haver sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. O Contribuinte foi dele
cientificado em 06/11/2009 (e-fls. 8).
3.

Irresignado, em 07/12/2009, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 9/10), alegando, em síntese, que após revisões internas de sua
contabilidade, verificou que houve erro no ajuste das variações cambiais ocorridas no período de
fevereiro de 2004, conforme apuradas na DIPJ enviada à época (doc. 03, e-fls. 76/77).
Originalmente, deixaram de ser incluídas adições e exclusões referentes à variação cambial
ocorrida no período, gerando uma diferença a maior na base de cálculo da CSLL, e,
conseqüentemente, o tributo correspondente também recolhido a maior, conforme DARFs anexos
(doc. 04, e-fls. 79/80). Por tal razão, a contribuinte procedeu à retificação da DCTF relativa ao
período em questão (em 02/12/2009, doc. 05, e-fls. 82/83), realizando, ainda, as alterações
necessárias em seu LALUR (doc. 06, e-fls. 85).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
16-27.801 – 5a Turma da DRJ/SP1, proferido em sessão realizada em 17/11/2010 (e-fls. 88/90), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 21/01/2011 (e-fls. 92), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 30/04/2004
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito foi utilizado
para quitar débito confessado em DCTF e que a contribuinte não logra comprovar que a
verdade material é outra, não há que se falar em pagamento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 21/02/2011, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 93/109), em que, para além de repisar os argumentos expendidos em
Inconformidade, pugna (i) pela “persecução da verdade material” e (ii) pela “possibilidade de
relevação da multa”, eis que a hipótese dos autos tratar-se-ia, apenas, de “um mero erro de fato”,
invocando o art. 4o do Dec.-lei no 1.042, de 1969.

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930051/2009-08
3
VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 92 e 93), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: DIREITO CREDITÓRIO
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“De fato, o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito, no valor de R$
894.415,05 (principal de R$ 885.559,46, fl. 68), juntamente com outro DARF (de R$
207.550,95, fl. 69), foi utilizado para quitar o débito de R$ 1.093.110,41, confessado
em DCTF (original, fl. 76, rectius, e-fls. 87), não se tratando, portanto, de
pagamento indevido de CSLL.
Destaque-se que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
instituída pela IN SRF n° 126/98 constitui confissão de divida nos termos do artigo
5°, § 1°, do Decreto-lei n° 2.124/84, que dispõe que ‘o documento que formalizar o
cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de divida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito’.
Cumpre observar, ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os
débitos relativos a tributos e contribuições entregue após o inicio de qualquer
procedimento fiscal, como no presente caso (a DCTF retificadora foi entregue em
02/12/2009, fl. 71, após a ciência do Despacho Decisório), não produz efeitos, nos
termos do artigo 11, § 2°, inciso III, da IN RFB n° 903/2008 [de mesmo teor do hoje
vigente art. 16, § 2°, inc. II, da IN RFB no 2.005, de 2021] , in verbis: [...]
Com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em DCTF,
vigora a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato valor indicado),
de modo que, para desconstituí-lo, a contribuinte deveria apresentar provas
contundentes de que a verdade material é outra, o que não ocorre no presente caso.
A contribuinte limita-se a apresentar cópia da DIPJ e do LALUR (relativo ao IRPJ, e
não ao objeto da lide que é a CSLL), demonstrativos estes elaborados pela própria
empresa, os quais, desacompanhados de documentos comprobatórios dos valores
ali indicados, não têm o condão de desconstituir a confissão do débito em DCTF.
Destaque-se que, nos termos do artigo 923 do RIR/99, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte, desde que os
fatos nela registrados estejam comprovados por documentos hábeis, o que não é o
caso” (grifou-se).
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930051/2009-08
4
8.

Esta relatoria foi alertada pela Interessada, em solicitação de transferência de pauta
de julgamento, de que, no âmbito do processo no 10880.930050/2009-55, que trata do mesmo
direito creditório, foi proferida a Resolução no 1402-000.926, de 12/11/2019. O “Despacho de
Diligência”, por ela juntado a estes autos (e-fls. 409/436), foi vazado, pela Autoridade
Diligenciadora, nestes termos:
“ESCOPO
1. Trata-se da Resolução do CARF no. 1402-000.926, de 12/11/2019, onde, por
maioria de votos, os membros resolveram converter o julgamento em diligência, em
resumo:
 Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela DRJ que decidiu
manter o r. Despacho Decisório, o qual não homologou o pedido de compensação
apresentado pela recorrente, por ter constatado que o crédito de R$ 127.381,95, indicado
no PER/DCOMP, tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos da contribuinte. O
crédito indicado para compensação é oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior da CSLL.
 O v. acórdão recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade por entender
que não poderia ser aceita DCTF retificadora após a prolação de Despacho Decisório, bem
como devido ao fato de a recorrente não ter apresentado documentos contábeis passíveis
de comprovar o ERRO cometido no preenchimento da DCTF e a existência do crédito
requerido.
 A DRJ entendeu que a cópia da DIPJ e do LALUR parte A, relativo ao IRPJ, apresentados
junto à Manifestação de Inconformidade, não seria suficiente para desconstituir a confissão
de dívida feita na DCTF original e comprovar o ERRO de fato no preenchimento de tal
documento, bem como para comprovar a regularidade do débito indicado na DCTF
retificadora.
 Inconformada com a decisão da 1a instância administrativa, a recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, repisando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade e acostando aos autos:
o Cópias dos DARFs
o Demonstração do Resultado do PA fev/2004
o Demonstrativo do Lucro Real - base de cálculo do IRPJ, cálculo do IRPJBase do
Balanço de Suspensão/e ou Redução.
o Demonstrativo da Base de Cálculo da CSLL - Base acumulada
o Demonstrativo demonstrando o cálculo do IRPJ e da CSLL.
o Resultado do período antes dos impostos o DCTF retificadora do 1o. Trimestre de
2004
o DIPJ retificadora
 O voto vencedor está a seguir destacado.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930051/2009-08
5
 Conforme exame da documentação pelo relator, os documentos juntados à Manifestação
de Inconformidade e ao Recurso Voluntário, de fato, não são suficientes para comprovar o
ERRO no preenchimento da DCTF. Contudo, pelo princípio da verdade material, o colegiado
decidiu, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência.
 Verifica-se que os documentos apresentados comprovam os pagamentos, contudo são
insuficientes para comprovar a liquidez e certeza do alegado crédito referente ao
pagamento a maior da CSLL de fevereiro de 2004, pois não foram apresentados:
o O balanço do período de fevereiro de 2004;
o O LALUR completo do período de fevereiro de 2004;
o E a documentação que comprovasse os ERROS no ajuste das variações cambiais
ocorridas em fevereiro de 2004.
 Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, remetendo os
autos à unidade local, para:
o Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para comprovar a liquidez e certeza do alegado crédito,
referente ao pagamento a maior da CSLL de fevereiro de 2004.
(...)
BREVE HISTÓRICO
2. Este processo cuida da análise da Declaração de Compensação (DCOMP) no.
19979.74322.150409.1.3.04-3294. Tipo de crédito: Pagamento Indevido ou a Maior.
Valor original do crédito compensado: R$ 127.381,95. A DCOMP foi preenchida da
forma exata abaixo destacada.

3. O Despacho Decisório no. 849871781, de 23/10/2009, NÃO homologou a
compensação transmitida, conforme abaixo destacado. [...]
PRIMEIRAS CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR ESTA EQAUD
4. Importante destacar que a DCOMP no. 19979.74322.150409.1.3.04-3294 NÃO é a
DCOMP Inicial, sendo certo que o PER/DCOMP Inicial (o que contém o crédito),
expressamente informado como origem do crédito é o Pedido de Restituição
Eletrônico no. 06362.72319.310309.1.2.04-1323, conforme abaixo destacado. [...]
5. Mas o PER no. 06362.72319.310309.1.2.04-1323 foi retificado pelo PER no.
17440.901149.150409.1.6.04-3916, conforme ‘Extrato do SCC’, a seguir destacado.
[...]
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930051/2009-08
6
6. Pelos demonstrativos acima, sabemos que o PER/DCOMP Inicial (o que contém o
crédito) está sendo analisado no PAF no. 10880.915135/2017-13. Sabemos,
também, que o processo trata da análise de Pedido de Restituição.
7. O Pedido de Restituição (PER) no. 17440.90149.150409.1.6.04-3616, foi
preenchido da forma exata abaixo destacada.

(...)
10. Nesse contexto, para homologar a compensação informada na DCOMP no.
19979.74322.150409.1.3.04-3294 em análise neste processo, não resta dúvida que
esta EQAUD deverá antes analisar o suposto crédito de Pagamento Indevido ou a
Maior
da
CSLL
do
PA
fevereiro
de
2004,
objeto
do
PER
no.
17440.91149.150409.1.6.04-3916.
ANÁLISE
DA
CONFORMIDADE
DO
PED.
DE
RESTITUIÇÃO
no.
17440.91149.150409.1.6.04-3916
11. As Declarações de Ajuste Anual do IRPJ (DIPJ) que foram transmitidas pela
empresa incorporadora estão a seguir demonstradas. Constata-se que para o
exercício 2005, ano-calendário 2004, a contribuinte transmitiu somente 1 (uma)
DIPJ original. De fato, a DIPJ completa foi juntada ao processo por esta EQAUD, às
folhas 405 a 607. Situação da DIPJ => LIBERADA BATCH. [...]
12. Mas, na DIPJ 2005, AC 2004, transmitida pela incorporadora (CNPJ no.
47.180.625/0001-46), a FICHA 16 (Cálculo da CSLL) para o mês de fevereiro de 2004
NÃO demonstra nenhum valor apurado de CSLL (CSLL = ZERO), conforme abaixo
destacado. [...]
13. No entanto, na Manifestação de Inconformidade, apresentada em 07/12/2009,
a requerente argumentou que:
• Após revisão interna de sua escrituração, verificou que houve ERRO no ajuste das
variações cambiais ocorridas no período de fevereiro de 2004, conforme apuradas
na DIPJ enviada a época (Doc. 03). Originariamente, deixaram de ser incluídas
ADIÇÕES e EXCLUSÕES, referentes à variação cambial ocorrida no período, gerando
uma diferença a maior na BASE de Cálculo da CSLL no importe de R$ 2.072.764,14.
Calculando o tributo sobre a Base de Cálculo majorada, a requerente chegou ao
valor de R$ 1.101.966,00, recolhido a maior, conforme demonstram os DARFs
acostados à presente (Doc. 04).
14. Esclarecendo didaticamente parte do argumento esgrimado acima.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930051/2009-08
7
14.1. A DIPJ citada (Doc. 03), trata-se de documento transmitido pela empresa
incorporada,
de
CNPJ
no.
61.416.129/0001-70,
Situação
Especial:
Incorporação/incorporada. Declaração retificadora transmitida em 21/11/2006. Ou
seja, na verdade o suposto crédito originado de Pagamento Indevido ou a Maior
está demonstrado na FICHA 16 (Cálculo da CSLL) dessa DIPJ, conforme abaixo
destacado. [...]
14.2. A ‘amortização’ do valor da CSLL A PAGAR, no valor de R$ 965.728,46, foi
efetuada pela empresa incorporada, de CNPJ 61.416.129/0001-70, através de 2
(dois) DARFs (cópias juntadas às folhas 270 e 271)

14.3. Assim, pelo quadro acima, a princípio, estaria comprovado a origem do crédito
requerido no Pedido de Restituição, no valor de (R$ 1.093.110,41 – R$ 965.728,46 =
R$ 127.381,95).
14.4. A DCTF retificadora para o 1o. Trimestre de 2004, transmitida em 02/12/2009,
pela empresa incorporada de CNPJ no. 61.416.129/0001-70 (folhas 272 e 273)
contém a demonstração do valor apurado da Estimativa da CSLL referente ao mês
de fevereiro de 2004 bem como a forma de ‘amortização’ desse valor, conforme a
seguir destacado. [...]
14.5. A cópia do livro LALUR Parte A está juntada à folha 274. Na ‘Demonstração do
Lucro Real’, (LINHA 6), esse Lucro Real, para o mês de fevereiro de 2004, foi
informado no montante de R$ 25.325.608,25, conforme a seguir destacado. [...]
(...)
14.7. Nesse contexto, a princípio, restou confirmado que o valor apurado da CSLL
(R$ 965.728,46) para o mês de fevereiro de 2004 é o mesmo valor registrado na
DCTF retificadora para o respectivo mês.
DA INTIMAÇÃO À RECORRENTE
15. Em 19/09/2022, intimamos a recorrente para apresentar uma planilha
detalhando a correlação dos valores registrados nas respectivas LINHAS da DIPJ com
os valores registrados no LALUR.
16. Em 10/10/2022, a recorrente atendeu de forma satisfatória a intimação,
apresentando ‘Petição/Resposta à Intimação’ e acostando os documentos
probatórios de folhas 649 a 743.
17. Em seu arrazoado, a recorrente esgrimou os seguintes argumentos, em resumo:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930051/2009-08
8
• Inicialmente a recorrente havia apurado e recolhido o valor de R$ 1.093.110,41, a
título de CSLL a Pagar (código 2484) para o Período de Apuração fevereiro de 2004
(informado na DCTF original a seguir destacada) cuja composição do pagamento
fora a seguinte:
▪ (i) DARF no valor de R$ 207.550,95.
▪ (ii) DARF no valor de R$ 885.559,46. [...]
• Ocorre que, após revisões internas, a recorrente verificou que cometeu ERRO no
Ajuste das Variações Cambiais ocorridas no PA fevereiro de 2004, considerando que,
originariamente, deixaram de ser incluídas as ADIÇÕES e EXCLUSÕES referentes a
tal variação cambial, o que acarretou majoração indevida da Base de Cálculo da
CSLL. Logo, se majorada indevidamente a Base de Cálculo de certo tributo, tem-se
que, quando do recolhimento, a existência de Pagamento Indevido ou a Maior,
gerando, dessa forma, direito de restituição ao contribuinte.
• Em razão do fato acima narrado, a correta Base de Cálculo da CSLL para o PA
fevereiro de 2004 era no valor de R$ 10.730.316,25 e, dessa forma, o valor devido
ao Fisco seria apenas na quantia de R$ 965.728,46, dando base, portanto, ao
nascimento do crédito no valor de (R$ 1.093.110,41 – R$ 965.728,46) = R$
127.381,95, ora pleiteado no PER no. 17440.91149.150409.1.6.04-3916.
• A DCTF retificadora está a seguir destacada. [...]
• Além de ter procedido com a retificação da DCTF e da DIPJ, a recorrente trouxe
documentos probatórios que embasaram a correção efetuada, trazendo à tona a
procedência dos atos realizados para adequar a escrituração fiscal e contábil à
realidade dos fatos, com intuito de obter a restituição do tributo pago a maior,
conforme documentos destacados. [...]
• É preciso mencionar, ainda, que o Balancete da recorrente demonstra a
correlação entre a planilha base utilizada para a apuração fiscal da empresa e sua
escrituração contábil, cujo resultado acumulado para o PA fevereiro de 2004 foi
registrado (R$ 22.984.743,01) pautando, posteriormente, as ADIÇÕES e EXCLUSÕES
realizadas, bem como a existência de direito creditório. [...]
• Ademais, idêntica apuração, escrituração e registro fiscal/contábil também foram
realizados nos períodos subsequentes do então ano-calendário de 2004 (até a
incorporação da empresa, em julho de 2004), tal como comprovam os mesmos
documentos apresentados à RFB para o período maio de 2004, cujo reconhecimento
do crédito já fora deferido nos autos do PAF no. 10880.977162/2009-70, em sua
integralidade. [...]
• Ora, as informações sobre o PA maio de 2004 são relevantes para o caso, uma vez
que os documentos apresentados naquela demanda foram IDÊNTICOS às provas
que estão à disposição do Fisco e que, logicamente, acabam por retratar o PA
fevereiro de 2004, ora objeto deste feito. Em outras palavras, isso traz à tona a
existência de um entendimento favorável do Fisco Federal para tais créditos da
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.051 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930051/2009-08
9
recorrente, os quais se originaram do mesmo motivo e estão atrelados por se
referirem ao mesmo ano-calendário de 2004.
(...)
• Finalmente, para atender integralmente à intimação, a recorrente apresenta
planilha detalhando a correlação dos valores registrados nas LINHAS da DIPJ para
com as quantias contidas no LALUR, conforme segue: [...]
COMENTÁRIOS FINAIS DESTA EQAUD
15. A planilha acima, apresentada pela recorrente para comprovar a CORRELAÇÃO
entre os valores registrados no LALUR com os registrados da DIPJ 2004, AC 2004
(Evento Incorporação), continha omissões nas informações, as quais foram
esclarecidas posteriormente pela recorrente. Dessa forma, esta EQAUD elaborou o
quadro a seguir destacado, para firmarmos convicção da verdade material dos fatos
(Período da Apuração fevereiro de 2004).
CONCLUSÃO
16. Do exposto, e considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
deferimento do direito creditório pleiteado no Pedido de Restituição (PER) no.
17440.90149.150409.1.6.04-3916 no valor de R$ 127.381,95 (cento e vinte e sete
mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) e a homologação
das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido” (negritou-se;
grifou-se).
9.

O entendimento da DRJ está alinhado ao pacificado no âmbito deste Tribunal,
consubstanciado em seu enunciado sumular de no 164: “[a] retificação de DCTF após a ciência do
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação”. A demonstração deste e a forma como se deu sua
retificação foram acatadas pela Autoridade Diligenciadora, como visto, que reconheceu o direito
creditório em sua inteireza.
CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 445
DF CARF MF
Original